Tribunal: STF
Processo: ARE 1371936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PATRIMONIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL E SEU ADITAMENTO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE RECHAÇADA. ARGUIDA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS, EM ESPECIAL O RELATO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADO POR ELA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL (FURTO) IGUALMENTE INVIÁVEL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONFIGURADO. RELATOR VENCIDO NO PONTO. DESCLASSIFICAÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS COLHIDAS QUE IMPEDEM O CONVENCIMENTO SOBRE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM A FINALIDADE DE SUBTRAÇÃO DA RES. ALEGADA, POR UM DOS RÉUS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). ACUSADO QUE REALIZOU A EXECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. COAUTORIA CARACTERIZADA. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE IMPEDEM A RESPECTIVA ALTERAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 3°, DO CÓDIGO PENAL. ALMEJADA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA CUJA ANÁLISE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NO MAIS, PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AUTORIZA O CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA (HC N. 126.292/SP). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Se a exordial acusatória e o aditamento à denúncia qualificaram satisfatoriamente os acusados e os fatos criminosos a eles imputados, bem como indicaram o rol de testemunhas cujas inquirições almejou o órgão ministerial, em pleno respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, não se pode falar em inépcia.



    2. Não havendo qualquer mácula capaz de invalidar o reconhecimento do acusado, o qual apresenta evidente eficácia probatória, entende-se que não merece guarida a argumentação preliminar de nulidade suscitada por um dos recorrentes.



    3. Impossível a absolvição dos acusados quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes da vítima, pelo reconhecimento pessoal e fotográfico e demais provas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação pelo crime descrito na exordial.



    4. Se o conjunto probatório não demonstrou que os agentes teriam utilizado de violência ou grave ameaça para o cometimento do crime patrimonial, afigura-se viável a desclassificação da conduta para a tipificação prevista no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.



    5. Incogitável reconhecer a participação de menor importância quando cabalmente comprovado que o réu esteve em conluio durante toda a empreitada criminosa e que participou, na qualidade de coautor, da execução do plano, exercendo a tarefa que lhe incumbia dentro do projeto delitivo, objetivando o sucesso da operação ilícita.



    6. À luz das diretrizes contidas nos artigos 33 e seguintes do Código Penal, a reincidência do acusado, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), evidenciam a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido, e, via de consequência, impedem a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência do fechado, imposto sentencialmente.



    7. Não merece conhecimento o pedido de aplicação do instituto da detração penal, tendo em vista ser matéria cujo exame incumbe ao juízo da execução.



    8. Confirmada a condenação dos réus nesta decisão a negativa de recorrer em liberdade é medida que se impõe, mormente diante da nova posição do Supremo Tribunal Federal, que, mudando a orientação que até então vigorava na Corte, entendeu ser possível o cumprimento da pena sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, concluindo que a execução provisória da pena, quando já existente o pronunciamento judicial em segundo grau, não afronta ao princípio da presunção de inocência (HC n. 126.292/SP).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXIII e LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente